Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-43.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-43.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por ausência de matérias de defesa previstas no art. 917 do CPC, condenando o embargante ao pagamento de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 918, parágrafo único, do CPC), além de indeferir o pedido de justiça gratuita. O embargante pleiteava a suspensão da execução para fins de renegociação de dívida com base na Lei nº 14.554/2023 e Decreto nº 11.796/2023.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se, com o vencimento do prazo legal para renegociação previsto nas normas citadas, houve perda superveniente do objeto dos embargos à execução. Discute-se, ainda, a legitimidade da multa imposta ao embargante por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. O pedido de suspensão da execução perdeu objeto diante do fim do prazo legal para renegociação (24/04/2024), configurando perda superveniente de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
4. Não configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, pois o pedido baseava-se em legislação específica de renegociação de dívida rural, não havendo dolo ou abuso evidente.
5. A multa prevista no art. 918, parágrafo único, do CPC depende da prática de ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 774 do CPC, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

A perda superveniente do objeto do pedido formulado nos embargos à execução autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente é cabível quando demonstrada conduta dolosa do executado que configure alguma das hipóteses descritas no art. 774 do CPC, o que não se configura pela mera propositura de embargos com pedido de suspensão da execução amparado em norma legal específica.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 917; 918, parágrafo único; 774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n.º 0712274-62.2023.8.07.0006, j. 10/04/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000141-43.2024.8.05.0189
em que figuram como parte recorrente
JOSÉ CLÁUDIO DO NASCIMENTO
e parte recorrida
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.